Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-25.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800340-25.2023.8.14.0070

APELANTE: ALAM EDUARDO RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA NA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ALAM EDUARDO RIBEIRO RODRIGUES contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 68 porções de substância entorpecente do tipo cocaína, além de numerário fracionado, pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais foi ilícita por ausência de fundadas razões, nos termos do art. 244 do CPP e do art. 5º da CF/1988; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução, especialmente quanto à valoração da natureza da substância entorpecente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita, a qual deve se apoiar em elementos objetivos do caso concreto, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

4. A prisão decorre de denúncias anônimas reiteradas acerca de intenso comércio de drogas, seguidas de investigação prévia, colheita de informações e realização de campana, durante a qual os policiais observam fluxo constante de indivíduos com características de usuários aproximando-se do apelante e saindo rapidamente do local após contato.

5. A abordagem ocorre somente após a constatação concreta da dinâmica típica de mercancia, ocasião em que são apreendidas 68 porções de cocaína e R$ 115,00 em notas fracionadas, circunstâncias que configuram fundada suspeita e legitimam a atuação policial.

6. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atesta tratar-se de substância entorpecente de natureza cocaína.

7. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais civis responsáveis pela investigação e prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, sendo a palavra dos agentes meio de prova idôneo quando consonante com o conjunto probatório, conforme jurisprudência do STJ.

8. A quantidade da droga, fracionada em 68 porções individualizadas, aliada ao numerário fracionado apreendido, evidencia a destinação mercantil, afastando a tese defensiva desacompanhada de suporte probatório mínimo.

9. O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 determina a consideração preponderante da natureza e da quantidade da droga na fixação da pena, sendo legítima a valoração negativa da natureza da cocaína, substância de elevada nocividade, desde que motivada.

10. A sentença fundamenta a exasperação da pena-base na natureza da substância, reconhecendo, contudo, a pequena quantidade apreendida, e aplica a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em fração relevante, resultando pena final inferior ao mínimo abstrato.

11. Inexistindo recurso ministerial, é vedado o agravamento da situação do apelante, nos termos do art. 617 do CPP, não se verificando ilegalidade manifesta na dosimetria que autorize a intervenção do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal é válida quando precedida de investigação prévia e de elementos concretos que indiquem a prática de tráfico de drogas, não se admitindo fundada suspeita baseada apenas em impressões subjetivas.

2. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório, constitui meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas.

3. A natureza da substância entorpecente pode fundamentar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, desde que observada a proporcionalidade e vedada a reformatio in pejus na ausência de recurso ministerial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CPP, arts. 244, 386, VII, e 617; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, REsp nº 2.198.971/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STJ, HC nº 900.119/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 3/9/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.770.014/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/12/2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.137.079/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ALAM EDUARDO RIBEIRO RODRIGUES
, com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou à pena 3 anos de reclusão e 300 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta dos autos que o apelante é preso em flagrante no dia 26 de janeiro de 2023, por volta das 17h, no bairro Algodoal, no município de Abaetetuba/PA, após diligência realizada por policiais civis em razão de denúncias acerca da comercialização de entorpecentes na localidade. Segundo o auto de prisão em flagrante, durante abordagem pessoal são encontrados em poder do acusado 68 invólucros de substância identificada como “oxi”, além da quantia de R$ 115,00 em espécie, fracionada em cédulas de pequeno valor.

Lavrado o auto de prisão em flagrante e colhidos os depoimentos do condutor e das testemunhas, é expedida nota de culpa e encaminhado o procedimento ao Juízo competente. O Juízo Plantonista homologa o flagrante e converte a prisão em preventiva, sob fundamento na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, destacando a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, bem como registro de antecedentes.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ oferece denúncia imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual é recebida. Citado, o réu apresenta resposta à acusação, sustentando inexistência de provas suficientes à condenação e afirmando que o entorpecente não lhe pertencia, sendo o numerário apreendido proveniente de atividade laboral lícita.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, são ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o acusado. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentam alegações finais.

Sobrevém sentença que julga procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ALAM EDUARDO RIBEIRO RODRIGUES como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena 3 anos de reclusão e 300 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, a ser cumprida em regime inicialmente aberto

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a reforma da sentença, ao argumento de insuficiência probatória, tese absolutória, nulidade de busca domiciliar e revisão da dosimetria da pena.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresenta contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINARES

II.1 DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS

A defesa suscita, em caráter preliminar, a observância do princípio da non reformatio in pejus.

A alegação revela-se meramente preventiva, pois o recurso foi interposto exclusivamente pela defesa, inexistindo apelação ministerial. Nessa hipótese, é vedado ao Tribunal agravar a situação do recorrente, nos termos do art. 617 do CPP.

Assim, a observância do princípio é automática e imanente ao julgamento. Nada há a prover.

II.2 DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES

A defesa sustenta a ilicitude da prova decorrente da revista pessoal, ao argumento de ausência de fundada suspeita, invocando violação ao art. 244 do CPP e aos direitos fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal de 1988.

O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

A exigência constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é que a fundada suspeita esteja amparada em elementos objetivos do caso concreto, não podendo se apoiar em impressões subjetivas ou estigmatizantes.

Os autos demonstram que a prisão decorreu de denúncias anônimas reiteradas acerca de intenso comércio de drogas na Travessa Higino Maués, bairro Algodoal, seguidas de investigação prévia pela Polícia Civil, colheita de informações com colaboradores e realização de campana.

Durante a vigilância, os policiais observaram fluxo constante de indivíduos com características de usuários aproximando-se do apelante, recebendo algo e se evadindo rapidamente do local. Somente após tal constatação foi realizada a abordagem, ocasião em que foram encontradas 68 porções de substância semelhante a “óxi” e R$ 115,00 em notas fracionadas.

Trata-se, pois, de situação concreta e individualizada que configura fundada suspeita, nos moldes exigidos pelo Supremo Tribunal Federal

O Superior Tribunal de Justiça igualmente consolidou entendimento de que a busca pessoal é legítima quando amparada em circunstâncias concretas indicativas de tráfico, especialmente quando precedida de denúncias e vigilância prévia.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 386, VII, DO CPP. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA AMPARADA EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS, CAMPANA E FUGA. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.

1. Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (Tema 280/STF), para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, é necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.

1.1. Ademais, consoante entendimento do Tribunal Constitucional, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (violação da liberdade, do domicílio, da intimidade).

1.2. No caso, a diligência prévia para averiguação da denúncia anônima, que resultou na visualização de indivíduos consumindo drogas dentro da residência e na fuga do recorrente, é apta a fundar a convicção dos policiais no sentido da prática de crime permanente no local da busca, sem que se possa falar em ilegalidade, nos termos da jurisprudência desta Corte.

2. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.198.971/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em que se manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 166 dias-multa.

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima específica, na realização de monitoramento pelos agentes policiais, na visualização de ato de mercancia e no indicativo do usuário de que acabara de comprar a droga na casa do paciente, configura justa causa para ingresso em domicílio e se há elementos suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

3. A busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF e do STJ.

4. No caso, a entrada na residência foi precedida de denúncia anônima específica, campana e visualização de atos de mercancia no interior do imóvel, sendo a busca, portanto, legítima.

5. A reavaliação da versão fática apresentada pela defesa demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6 . Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 900.119/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) (grifo nosso)

Destarte, não há nulidade a ser reconhecida. A prova foi obtida de forma lícita.

III. MÉRITO

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Sustenta a defesa que a condenação se fundou em prova frágil, requerendo absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 16327783 - pág 18) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 16327890), que atestou tratar-se de substância entorpecente de natureza cocaína.

A autoria encontra amparo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis
JACEMIR PIRES DO AMARAL, WENDELL GONÇALVES ROCHA e RAIMUNDO WAGNER CARVALHO DA SILVA
, os quais, sob o crivo do contraditório, narraram a investigação prévia, a campana, a observação do fluxo de usuários e a apreensão da droga no bolso do apelante.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo, desde que coerente e harmônico com o conjunto probatório, não havendo impedimento legal à sua valoração.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O entendimento neste Tribunal Superior é o de que "o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017).

2. No caso em apreço, contudo, o Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado em razão de ele ter dispensado, antes de correr em direção ao interior do imóvel, uma sacola onde foram encontrados os 26 papelotes de maconha, conduta suspeita que, associada às demais circunstâncias, motivou a abordagem dos policiais. Inexiste, portanto, a nulidade alegada pelo ora agravante. Precedente.

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

4. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020.) (grifo nosso)

No caso concreto, os relatos são convergentes, detalhados e coerentes com os demais elementos dos autos. A quantidade da droga, 68 porções individualizadas, e a forma de acondicionamento, aliadas ao numerário fracionado, revelam destinação mercantil.

A versão defensiva, no sentido de que a droga não lhe pertencia e que o dinheiro seria fruto de trabalho lícito, não encontra respaldo probatório mínimo.

Não há dúvida razoável capaz de autorizar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

III.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que a valoração negativa da natureza da substância foi indevida.

A sentença, valorou negativamente a natureza da droga (cocaína), reconhecendo tratar-se de substância de elevada nocividade, embora tenha consignado que a quantidade era pequena.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o juiz deve considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga na fixação da pena. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a natureza da substância entorpecente constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base, independentemente da quantidade, desde que haja motivação concreta.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e negou-lhe provimento. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 600 dias-multa.

2. O recurso especial alegou violação aos arts. 3º-A e 619 do Código de Processo Penal e aos arts. 42 e 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando: (i) nulidade do acórdão por utilização de documento técnico não submetido ao contraditório; (ii) indevida exasperação da pena-base; e (iii) necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. A decisão monocrática afastou as alegações de nulidade, manteve a exasperação da pena-base e não conheceu o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização de documento técnico pelo Tribunal de origem, sem submissão ao contraditório, configura nulidade; (ii) saber se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; e (iii) saber se o afastamento do tráfico privilegiado foi realizado com base em elementos concretos, sem possibilidade de reexame fático-probatório.

III. Razões de decidir

5. O documento técnico do Instituto Geral de Perícias foi utilizado apenas como parâmetro técnico para contextualizar a quantidade de droga apreendida, não configurando elemento probatório determinante. Sua utilização não violou o sistema acusatório nem exigiu contraditório.

6. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A fração aplicada (1/5) foi devidamente justificada, considerando a alta nocividade do crack e o elevado grau de reprovabilidade da conduta.

7. O afastamento do tráfico privilegiado decorreu da análise de elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, como a expressiva quantidade de entorpecentes e o envolvimento em práticas delitivas. O reexame dessas circunstâncias encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de documento técnico como parâmetro para fundamentação não configura nulidade, desde que não seja elemento probatório determinante.

2. A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

3. O afastamento do tráfico privilegiado deve ser baseado em elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas, sendo vedado o reexame fático-probatório em recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º-A e 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 42 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.177.444/AL, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2024; STJ, REsp 2.166.747/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.

03.06.2025; STJ, AgRg no AR Esp 2.803.382/MT, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2025.

(AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.) (grifo nosso)

No caso, embora a quantidade não tenha sido expressiva, a substância apreendida foi cocaína, fracionada em 68 porções prontas para comercialização. A fundamentação sentencial encontra respaldo no art. 42 da Lei de Drogas.

Todavia, impõe-se observar que a própria sentença reconheceu como pequena a quantidade apreendida. Em hipóteses como a presente, esta Corte e os Tribunais Superiores têm entendido que a exasperação deve guardar proporcionalidade com a efetiva gravidade concreta do caso.

Se a pena-base foi fixada em 06 anos na primeira fase, mas ao final a reprimenda restou em 3 anos de reclusão, evidencia-se a incidência da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em fração relevante.

Não havendo recurso ministerial, e estando a pena final em patamar inferior ao mínimo abstrato, não há possibilidade de agravamento, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus.

Dessa forma, não se identifica ilegalidade manifesta na dosimetria apta a ensejar redução.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
ALAM EDUARDO RIBEIRO RODRIGUES
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026